Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718961-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. 1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu da visualização de arma de fogo nas mãos do apelante, crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante – precedido de permissão para a entrada no lote e de informação de que no local havia uma pessoa que comercializava drogas -, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da busca realizada. 2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, em virtude da profanação do domicílio do réu, motivo pelo qual pede que a busca realizada e as provas obtidas por meio desta sejam invalidadas, com a sua consequente absolvição por ausências de outras provas. Subsidiariamente, postula a reforma do julgado para anular todos os atos ocorridos após a entrada sem consentimento na moradia do réu, submetendo o processo a novo julgamento, sem as provas obtidas ilegalmente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais em debate demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já entendeu “que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal. (...) Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, verifica-se da dinâmica dos fatos relatados que a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência do crime permanente pelo qual o acusado fora condenado, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar.” (AgRg no HC n. 917.305/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Portanto, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028